Tribunal: TJSP
Processo: 2216466-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2216466-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é agravado DANILO
RAFAEL BALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Declarará voto o 3o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20833
Agravo de Instrumento no 2216466-90.2019.8.26.00000
Agravante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravado: Danilo Rafael Baldi
Relator(a): Mendes Pereira
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Assistência judiciária gratuita - Ação
Monitória - Instituição de ensino - Cabimento, em princípio, da
concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade
da obtenção do favor legal - Existência de elementos a
corroborar a alegação de que está a passar por séria crise
financeira - Decisão reformada - Recurso provido, para deferir
a gratuidade à agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
202/204, dos autos de origem, que em ação monitória ajuizada pelo ora agravante,
revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando-lhe, assim, o
recolhimento das custas processuais e taxa de procuração.
Sustenta o agravante, fazer jus à concessão do benefício legal
requerido, pois, se encontra em situação financeira que não lhe permite arcar com as
custas processuais, sem prejuízo da atividade desenvolvida. Assevera o aumento da
inadimplência por parte dos alunos, tendo de ajuizar mais de 850 (oitocentos e
cincoenta) ações para recuperação do crédito educacional, somente nos primeiros meses
de 2019, não possuindo, assim, condições de arcar com o recolhimento das despesas
processuais, ainda que ínfimos. Afirma que em 2018 o déficit contábil da empresa foi de
R$ 19 milhões de reais. Argumentou o frequente atraso na folha de pagamento de
funcionários e professores. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Em contraminuta, o agravado aduz que o agravo de instrumento não
pode ser conhecido ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, pois inexistente a
indicação do nome e endereço completo dos advogados constantes do processo. O
agravado está representado nos autos por dois procuradores, cujo mandato se encontra
encartado às fls. 65 na origem. Em verdade a realidade fática e financeira da agravante
demonstra não ser hipossuficiente, porque possui diversos campi, oferece inúmeros
cursos de graduação e pós-graduação, cobra mensalidades vultosas. Ademais, o débito
se encontra adimplido. Pugna pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
É certo que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
requerido a qualquer tempo e até mesmo pela pessoa jurídica, de conformidade com o
previsto no art. 98 do novo Código de Processo Civil, que acolheu, assim, entendimento
da jurisprudência no sentido de que o artigo 2o e respectivo parágrafo único, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.060/50, revogado pelo NCPC, tivesse vedado o deferimento do favor legal às pessoas
jurídicas, deixando claro o legislador que sua concessão deve estar relacionada com a
situação econômica não com a finalidade da atuação da parte ou qualificação desta.
Nesse sentido, há jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao
decidir que não se pode negar às pessoas jurídicas em geral o direito à assistência
judiciária gratuita, desde que a lei não faz distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239,
102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que, por se cuidar de pessoa jurídica,
tem-se entendido que a possibilidade da concessão do benefício existe desde que
presentes fundadas razões para tanto.
Note-se, outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal em vigor assegura “a assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (grifo nosso).
Daí porque se tem considerado que é cabível a concessão do favor
legal em questão às pessoas jurídicas desde que provada a necessidade de sua obtenção.
Assim já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal: “Ao contrário do
que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-
Pleno, Rcl 1.905- SP-EDcl-AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02, negaram
provimento, v.u., DJU 20.9.02, p. 88).
A jurisprudência do C. STJ, no que tange à gratuidade judiciária para
pessoas jurídicas, sintetiza sua inteligência no Enunciado no 481: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDO, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TRIBUNAL A QUO QUE
CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
MISERABILIDADE DA ENTIDADE FILANTRÓPICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
PREDOMINANTE
NESTA
CORTE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. De acordo com a orientação jurisprudencial
predominante no STJ, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins
lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita devem comprovar o estado de
miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. II. Tal orientação restou
sedimentada na Súmula 481/STJ, que assim dispõe: "faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Precedentes (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 1.465.921/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de
20/10/2014; STJ, AgRg no AREsp 504.575/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/06/2014; STJ, gRg no AREsp
338.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
10/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.362.020/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/03/2013). III. O Tribunal de origem decidiu a
causa em consonância com a orientação jurisprudencial predominante neste Tribunal,
pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável quando
fundado o Recurso Especial nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal. IV. Agravo Regimental improvido." (AgRg no AREsp 539.995/RJ, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015,
DJe 17/06/2015).
No presente caso, atento à documentação carreada aos autos, em
especial aos balanços patrimoniais dos anos de 2016 e 2017 (fls. 11/14), verifica-se que
se apurou um déficit contábil da ordem de R$19.192.905,00.
Há ainda que se considerar o relatório de auditoria independente
acerca das demonstrações contábeis (fls. 15/18), onde se afirma que os passivos
circulantes excederam os ativos circulantes em R$36.471.328 (R$34.376.442, em 31 de
dezembro de 2016), indicador de que essas condições implicam em significativa dúvida
acerca da capacidade de continuidade operacional do Instituto autor, bem como indica
ainda, que a agravante deixou de efetivar o recolhimento de suas obrigações fiscais nos
prazos em que eram exigíveis, encontrando-se, portanto, passíveis de recolhimento,
embora tenha a recorrente aderido ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies).
Possui também o recorrente 345 (trezentos e quarenta e cinco)
protestos lavrados, consoante se verifica às fls. 32/119.
Assim, no caso, as alegações de hipossuficiência restaram
comprovadas de modo que há elementos suficientes a corroborar a grave crise financeira
pela qual passa o recorrente, a lhe impedir o recolhimento das custas. Configurada,
portanto, situação excepcional, a autorizar a concessão da assistência judiciária gratuita
ao recorrente, ante os elementos probatórios trazidos à baila.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para deferir a gratuidade
à agravante.
Mendes Pereira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 5323
Agravo de Instrumento no 2216466-90.2019.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravado: DANILO RAFAEL BALDI
DECLARAÇÃO DE VOTO
I
Respeitado o entendimento da douta maioria, manifesto
minha divergência.
II
A lei processual prevê requisitos à concessão da
gratuidade, dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de
Processo Civil).
Por certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual e analisando as alegações da agravante, conclui-se que esta não demonstrou
os requisitos para o deferimento do benefício.
A agravante juntou aos autos balanço patrimonial e
relatório de contador referente aos períodos de 2016 e 2017 que, embora indiquem
resultados negativos naqueles períodos, não são suficientes para demonstrar a atual
insuficiência de recursos que a impossibilite de arcar com o pagamento das custas e das
despesas deste processo (fls. 44/50 dos autos originários).
Ademais, conforme bem ponderou a MM. Juíza a quo na
decisão agravada: “1. I - Em que pese a alegação, é de conhecimento público que o
requerente possui diversos campi; oferece inúmeros cursos de graduação e pós-
graduação, com intenção, inclusive, de oferecer curso de medicina; cobra
mensalidades vultosas, como, por exemplo, R$ 1.600,00 mensais em média para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cursos de Direito e Fisioterapia, R$ 1.500,00 mensais em média para o curso de
Odontologia, R$ 1.400,00 mensais em média para os cursos de Educação Física,
conforme
informações
disponíveis
em
seu
sítio
eletrônico
(http://unimep.edu.br/cursos/graduação). Não bastasse, o requerente distribuiu
diversas ações no corrente ano, recolhendo regularmente a taxa judiciária e as
despesas iniciais. Ressalto que há outros advogados representando o
requerente/exequente, de escritórios distintos, mas somente o(a)(s) subscritor(a)(s) da
petição em apreço sustenta(m) a hipossuficiência e requer(em) a concessão dos
benefícios da assistência judiciária. Tais fatos são suficientes para demonstrar a
possibilidade de pagar as custas e as despesas do processo, pois não se coadunam com
a alegada insuficiência de recursos.” (fls. 202/204 dos autos originários).
Observe-se que a mera existência de dívidas ou
apontamento em serviços de proteção ao crédito não têm o condão de dar respaldo à
concessão de benesse, até porque a inadimplência pode ser voluntária e não implica a
existência de quadro patrimonial de hipossuficiência.
Trata-se, no caso, de empresa ativa, com grande
capacidade econômica, visto que sua movimentação financeira da autora atinge a cifra
da centena de milhões de reais, de modo que não se vislumbra impedimento ao
pagamento das custas, tendo em vista a modicidade da taxa. É dizer: a agravante
apresenta patrimônio incompatível com o benefício pretendido, tendo-se em vista o
valor das custas, na ação monitória por ela ajuizada, quando comparado ao montante por
ela movimentado.
III
ANTE O
EXPOSTO,
pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos EletrônicosCARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES PEREIRA
FA5727A
5
6
Declarações de Votos
ELOI ESTEVAO TROLY
10278064
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2216466-90.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.